Tribunal: TJMT
Processo: 1007932-50.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007932-50.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCINDA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 022.562.303-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A AUTORA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 144856265), que julgou
procedente
a pretensão inicial em face do
Estado de Mato Grosso
, para condená-lo a obrigação de fazer consubstanciada na disponibilização do
procedimento cirúrgico de SLING COLPOSSUSPENSÃO VIA VAGINAL, no prazo de 06 meses, desde que observada à fila de espera
se ainda não tiver sido disponibilizado, contados do trânsito em julgado da sentença, desde que não comprovado pelo mencionado reclamado, a existência de pacientes pretéritos na fila de espera.

Ainda, julgou
improcedente
a pretensão inicial em face do
Município de Sorriso-MT
, ante o reconhecimento da repartição de competências.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pela inclusão do
Município de Sorriso-MT
na condenação dos autos, alegando que os Entes Federados (União, Estados e Municípios) são solidariamente responsáveis em garantir o direito à saúde.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, acatando os fundamentos lançados nas razões recursais para reformar a sentença singular, mantendo-se o
Município de Sorriso-MT
como ente solidariamente responsável pela disponibilização do procedimento cirúrgico objeto dos autos (id. 144856271).

O reclamado
Município de Sorriso-MT
não interpôs recurso e nem apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo
provimento
do recurso (id. 147434668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
é portadora de
Incontinência Urinária de Esforço (CID-10 R32
)
e, conforme indicação do médico
Dr. Tiago Marcolino Matos - CRM/MT n° 13774
, necessita, com urgência, o procedimento cirúrgico de SLING COLPOSSUSPENSÃO VIA VAGINAL (id. 144856846).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, o parecer apresentou à seguinte conclusão (id. 144856257):

“(...) Tecnologia: 0409070270 - TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão:

1. Quanto à doença alegada: A paciente é portadora de incontinência urinária de esforço de acordo com relatório e exame complementar

2. Quanto à necessidade da realização da cirurgia urológica: Há indicação para os tratamentos cirúrgicos solicitados.

3. Quanto ao pedido: trata-se de pedido de tratamento cirúrgico para incontinência urinária de esforço.

4. Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: Procedimento solicitado junto ao SISREG em 07 de março de 2022, sob o nº 407133104, prioridade 2 não urgente, eletivo.

5. Quanto à assegurabilidade pelo SUS: Procedimentos cobertos pela tabela SIGTAP/SUS sob nº 04.09.07.027-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL

6. Quanto à urgência do procedimento: Não se trata de cirurgia caracteristicamente de urgência, pois não há risco de morte, não há risco para terceiros e também não há de perda de oportunidade.
Entretanto, solicita-se que o pleito seja atendido com brevidade devido ao tempo transcorrido desde a solicitação médica e perda de qualidade de vida associada.
(...)”
. (grifei).

Ainda, restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, conforme declaração de hipossuficiência acostada na inicial, além de estar assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte autora, constitui dever do Estado (em sentido amplo), por meio de todos os Entes Federativos, o custeio do procedimento médico descrito na inicial
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196). (TJMT - ReeNec 144525/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Nesse sentido, há que se ressaltar que o
dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei).

Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pelos demandados com o custeio do procedimento cirúrgico deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar,
solidariamente
, o Município de Sorriso-MT
a obrigação de fazer consubstanciada na disponibilização do procedimento cirúrgico de SLING COLPOSSUSPENSÃO VIA VAGINAL, no prazo de 06 meses, observando-se a fila de espera se ainda não tiver sido disponibilizado, contados do trânsito em julgado da sentença
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022